Tribunal: STF
Processo: ARE 1119336
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente por tribunal de justiça. Legitimidade recursal. 3. Não pode ser conhecido recurso extraordinário interposto por município e subscrito unicamente por procurador municipal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.